Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ASSEGURAR A LEGITIMIDADE DO DIREITO TRANSFERIDO CONTRA TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS ALIENANTES. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família, situação demonstrada na hipótese.
2. Levando-se em conta que a pretensão autoral circunscrevesse ao ressarcimento do valor pago e de lucros cessantes advindos da evicção, resultante de responsabilidade contratual, o prazo prescricional é decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2.1. O prazo prescricional decenal flui a partir da data em que houve a efetiva perda da posse do imóvel, concretizada no trânsito em julgado da Sentença de procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel, formulado pelo terceiro, possuidor legítimo.
3. De acordo com o art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição.
4. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu.
5. Para a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção, não se exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé do alienante, já que a garantia decorre da lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que o adquirente se vê privado da coisa.
6. Demonstrada a perda da coisa pelo adquirente, por decisão judicial e em razão de circunstâncias anteriores à celebração do negócio jurídico, a respeito das quais não houve expressa anuência, cabível a rescisão do contrato e condenação dos alienantes pelos prejuízos suportados pelo evicto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.